Tribunal: TCU
Processo: 008.865/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5973/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.865/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jacqueline Maria Penna Cotrim (XXX.383.706-XX); Jose Ervecio Silva (XXX.135.966-XX); Marco Aurelio Tavares (XXX.829.006-XX); Maria Heloisa de Oliveira Guedes (XXX.156.136-XX); Maria Luiza Bicalho Fagundes (XXX.331.381-XX); Marli Soares dos Santos (XXX.218.366-XX); Roberto Gomes Costa (XXX.126.106-XX); Rosa Maria Santiago (XXX.497.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.